Tribunal: TJES
Processo: 5004019-88.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004019-88.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS BOONE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, para o fim de condenar as partes rés a pagar, solidariamente, o valor de
R$ 4.500,00
a título de
indenização por
dano material, bem como a quantia de
R$10.000,00
a título de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto pela parte ré Hospital Maternidade São José, a sentença merece ser reformada ao suscitar a inexistência de prova do defeito no aparelho que inviabilizasse a conclusão do procedimento cirúrgico, assim, afastou a necessidade de indenização por danos morais.

Por outro lado, nos termos do recurso interposto pela 2ª ré SAMP, a sentença é digna de ser reformada, ao sustentar sua ilegitimidade passiva, isto porque aduz que na r. sentença proferida pelo juiz de origem foi lhe dada a responsabilidade de realizar cirurgia, como se fosse, ao mesmo tempo, operadora de plano de saúde e rede hospitalar, assim, afastou sua legitimidade, bem como alegou a inexistência de provas da relação da SAMP com o ocorrido, afastando a necessidade solidária de indenização por dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor é beneficiário do plano de saúde da SAMP e necessitou realizar uma cirurgia para tratamento de um quadro de catarata que fora inicialmente marcada em 26/10/2017, no entanto, aduz que por “defeito no microscópio” do instrumento necessário para realização da cirurgia fora remarcada para o dia 16/11/2017, ao realizar a cirurgia, a médica identificou que a luz do microscópio foi baixando progressivamente e mesmo trocando para a lâmpada reserva não houve melhora na iluminação no qual alegou que prejudicou o procedimento, assim, a cirurgia não fora concluída, ocasionando ao autor ausência de implante de lente, situação esta que prejudicou sua visão por 8 dias, segundo a pretensão autoral, ao observar a situação a médica relatou o ocorrido e a necessidade da realização da cirurgia no Hospital São José, que foi negada pela SAMP, ao relatar que não
cobriria
as despesas da realização de cirurgia em outro local, considerando que era uma cirurgia de urgência a parte autora alega que arcou com as despesas de realização do procedimento em outro hospital (São Bernardo Apart Hospital S/A).

Com efeito, em que pese às alegações recursais da ré Hospital Maternidade São José, em especial a de
inexistência de prova do defeito no aparelho que inviabilizasse a conclusão do procedimento cirúrgico, vê-se que nos autos que há comprovação do contexto fático apresentado pelo autor com e-mail enviado pela médica à SAMP (ID 2647850) indicando o ocorrido bem como a necessária suspensão da cirurgia, considerando problemas técnicos com o aparelho microscópio, no qual inclusive solicita a necessária realização de cirurgia em outro hospital, por este motivo, diante de parecer de médica oftalmologista constata-se que há prova nos autos a cerca da inviabilidade do procedimento ocasionada pelo defeito no instrumento capaz de realizar cirurgia, deste modo, o STJ já se posicional no sentido que o hospital não pode se opor à técnica adotada pelo médico no tratamento do paciente, já que o profissional é, a rigor, o responsável pela orientação terapêutica, por essas razões as alegações da 1ª ré não merece ser acolhida.

Nesta seara, a requerida SAMP sustenta sua ilegitimidade passiva, aduzindo que na r. sentença proferida pelo juiz de origem lhe foi dada a responsabilidade de realizar cirurgia, como se fosse, ao mesmo tempo, operadora de plano de saúde e rede hospitalar, no entanto, não há o que se falar na responsabilidade da requerida SAMP em pontualmente realizar o procedimento, mas sim há responsabilidade solidária objetiva, neste interim, a respeito da responsabilidade da operadora de saúde
vê-se
que
já foi assunto
em recorrentes julgados e
tema de informativo nº 666
, que prevê
que
operadora de plano de saúde deve responder de maneira solidária pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços por estabelecimento ou médico conveniado, adotada pelo julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal.

4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

Assim, tendo em vista as circunstâncias dos autos e as provas de juntadas de médico especialista, tratando-se de relação de consumo, em que a responsabilidade da operadora de plano de saúde é classificada como objetiva e solidária, havendo demonstração da falha na prestação do serviço dos requeridos e tratando-se de atendimento de urgência, comunga-se com entendimento da sentença no sentido de reconhecer a existência de lesão a direito personalíssimo da requerente, lesão causada por ambos os requeridos, que devem ser responsabilizados de forma solidária, conforme demonstrado alhures.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os recursos interpostos, no entanto
OS

NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença pelas razões aqui expostas.

Condena-se os recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.